Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722846-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de mandado de segurança contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a alegação de irregularidade na representação processual. As impetrantes alegam, em síntese, que: 1) fazem jus à gratuidade de justiça, pois passam por sérios sistemas financeiros, sendo demandadas em mais de 1.000 processos em todo o Brasil, o que vem sendo reconhecido por diversos Juízos; 2) por erro, o procurador da impetrante G44 BRASIL S/A colocou na procuração assinada pelo Sr. Saleem Ahmed Zaheer o nome da empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA.; 3) de acordo com o contrato social da empresa H JOMAA, seu sócio administrador e representante legal é o Sr. Mohamad Hassan Jomaa (e não o Sr. Saleem Ahmed Zaheer, que sequer consta do contrato social); 4) a impetrante G44 BRASIL S/A é apenas sócia da empresa H JOMAA; 5) em razão do defeito na representação processual, o patrono da G44 BRASIL S/A não representa a empresa H JOMAA; 6) não há que se falar em administração de fato, ou tácita, ou de qualquer forma, até porque o representante legal da empresa H JOMAA constituiu advogado diverso, que entrou em contato com o patrono da G44 BRASIL S/A para informar o equívoco na procuração; 7) o patrono da empresa H JOMAA poderá requer a anulação de todos os atos praticados após a contestação; 8) nos diversos processos em que ocorreu esse mesmo equívoco, está sendo determinada a regularização da representação processual e a citação da empresa H JOMAA. Requerem a gratuidade de justiça e, liminarmente, seja determinada a citação da empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA. para, querendo, apresentar sua defesa. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, afirmo a competência desta E. 2a Câmara Cível para processar e julgar o presente mandado de segurança (RITJDFT 21 II), in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Todavia, não vislumbro o cabimento do presente mandado de segurança. A decisão impugnada está devidamente fundamentada no fato de que há procuração da empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA., representada por sua sócia G44 BRASIL S/A (cujo sócio administrador é Sr. Saleem Ahmed Zaheer, que assina a procuração), de modo que não há defeito na representação processual da empresa H JOMAA, muito menos teratologia, ilegalidade ou abusividade que justifique a presente impetração, in verbis: “(...) Nada há a prover quanto à alegação de irregularidade na representação processual da requerida H JOMAA E G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA, porquanto, ao contrário do que afirmado no aludido requerimento, o senhor Salem Ahmed Zaheer é o representante legal da requerida G44 BRASIL S.A. (ID no 76693691, pág. 14), a qual, por sua vez, é sócia da referida demandada H JOMAA E G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA (ID no 76694662, pág. 8). Aliás, consta na procuração de ID no 76693659, pág. 1, que a outorgante H JOMAA E G 44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA estava, naquele ato, representada pela sócia G44 BRASIL S.A. Ora, segundo orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, considera-se como administrador de fato aquele sócio que desempenha funções administrativas da sociedade sem qualquer oposição dos demais integrantes, a exemplo da constituição de procuradores, ainda que ausente tal designação em contrato social. Logo, inexiste, a toda evidência, a irregularidade aventada, tratando-se de mera manobra protelatória das rés, desde já advertidas para que se abstenham de causar tumulto processual, mediante requerimentos sabidamente descabidos, em evidente prejuízo da parte adversa e do próprio Poder Judiciário, sob pena de incorrer em multa por litigância de má-fé. (...)” Além disso, eventual defeito na representação processual da empresa H JOMAA poderá ser discutido em grau recursal, o que também inviabiliza a presente impetração (Lei 12.016/2009 5o II e Súmula 267 do STF). Nesse sentido: “(...) 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. (...)” (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão. (...)” (Acórdão 1309219, 07433061120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança (Lei 12.016/09 10 e RITJDFT 226 I). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Custas pelos impetrantes, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator